Tribunal: TRF3
Processo: 5000140-41.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
409/588)

5000140-41.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 490 DO C. STJ. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE . ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. MÃE . DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO INSS PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 - No caso, o INSS foi condenado a pagar à autora o benefício previdenciário de pensão por morte, desde 28/08/2011, com juros, correção monetária e honorários advocatícios. Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 475 do CPC/73 e da Súmula no 490 do STJ.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

5 - Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

6 - Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

7 - Para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

8 - O fato de o filho falecido e a autora residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica.

9 - A caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

10 - O evento morte da Sra. Aline Porazzi, ocorrido em 28/08/2011, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito. Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que este mantinha vínculo empregatício na época do passamento, conforme demonstra a anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.

11 - A celeuma diz respeito à condição da autora como dependente da falecida, na condição de mãe.

12 - Sustenta a demandante, na inicial, que sua filha sempre morou com ela e colaborava no custeio das despesas do lar. Anexou-se, como pretensa prova material da dependência econômica, notas fiscais em nome da falecida, nas quais constam os pagamentos de despesas com alimentação nos meses de abril e junho de 2011, nos valores de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) e de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais), respectivamente.

13 - Além disso, foi realizada audiência em 08/09/2014, na qual foram ouvidas duas testemunhas.

14 - Todavia, a análise de todas as provas produzidas no curso da instrução não demonstra a existência de dependência econômica entre a falecida e a demandante.

15 - De início, cumpre salientar que o recebimento das verbas rescisórias do último contrato de trabalho pela demandante decorre da sua condição de herdeira necessária da falecida, não possuindo tal fato o condão de demonstrar, por si só, a existência de dependência econômica entre elas.

16 - Por outro lado, o extrato do Sistema Único de Benefícios, anexado aos autos pelo Instituto Securitário, revela que o marido da autora usufrui do benefício de aposentadoria por invalidez, desde 17/12/2002, no valor de R$ 918,87 (novecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), em agosto de 2015.

17 - Ademais, os relatos vagos das testemunhas foram insuficientes para demonstrar que o aporte financeiro realizado pela falecida era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar, mormente, considerando que o genitor recebia proventos de aposentadoria pouco inferior ao valor da remuneração registrada no último contrato de trabalho do de cujus, equivalente a R$ 1.090,00 (mil e noventa reais).

18 - Neste sentido, cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado à mãe é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários. Precedente.

19 - Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

20 - Diante disso, não há nos autos elementos de convicção que apontem para a comprovação do requisito em apreço, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

21 - Invertido o ônus sucumbencial, deve ser condenada a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

22 - Remessa oficial e apelação do INSS providas. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Inversão das verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000140-41.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDIR MARIA PORAZZI

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANI RODRIGUES - MS10169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000140-41.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDIR MARIA PORAZZI

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANI RODRIGUES - MS10169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por EDIR MARIA PORAZZI, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do óbito (28/08/2011), acrescidos de correção monetária e juros moratórios, ambos calculados conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ. Houve ainda condenação do Instituto Securitário no pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido comprovada a dependência econômica da parte autora em relação ao de cujus na época do passamento. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial do benefício na data da audiência, a redução dos honorários advocatícios e a isenção do pagamento de custas processuais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000140-41.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDIR MARIA PORAZZI

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANI RODRIGUES - MS10169-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, verifico que a sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 22/05/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973.

De acordo com o artigo 475 do CPC/73:

"Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

No caso, o INSS foi condenado a pagar à autora o benefício previdenciário de pensão por morte, desde 28/08/2011, com juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo retromencionado e da Súmula no 490 do STJ.

Passo, então, ao exame das razões recursais.

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

"I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido. (grifos nossos)"

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Assim, para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

O fato de o filho falecido e a autora residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica, a qual, para sua caracterização, exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

Destarte, nos estritos termos da lei, a comprovação da dependência econômica dos pais com relação aos filhos não é presumida e deve ser comprovada.

Do caso concreto.

O evento morte da Sra. Aline Porazzi, ocorrido em 28/08/2011, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito.

Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que este mantinha vínculo empregatício na época do passamento, conforme demonstra a anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.

A celeuma diz respeito à condição da autora como dependente do falecido, na condição de mãe.

Sustenta a demandante, na inicial, que sua filha sempre morou com ela e colaborava no custeio das despesas do lar.

Anexou-se, como pretensa prova material da dependência econômica, notas fiscais em nome da falecida, nas quais constam os pagamentos de despesas com alimentação nos meses de abril e junho de 2011, nos valores de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) e de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais), respectivamente.

Além disso, foi realizada audiência em 08/09/2014, na qual foram ouvidas duas testemunhas.

A primeira testemunha, a Sra. Marilza Aparecida Pare Balestrin, afirmou ter conhecido a falecida quando ambas frequentavam cursinho preparatório, há cerca de dez anos. Segundo seu relato, o de cujus trabalhava e ajudava financeiramente os pais.

A segunda testemunha, o Sr. Sirlei José Balestrin, disse que a falecida ajudava financeiramente a família. Afirma acreditar que tal amparo econômico perdurou ininterruptamente até a época do passamento. Por fim, alegou crer que os genitores devem ter tido dificuldades financeiras após o óbito da falecida, uma vez que a supressão de uma fonte de recursos faz diferença para qualquer família.

Todavia, a análise de todas as provas produzidas no curso da instrução não demonstra a existência de dependência econômica entre a falecida e a demandante.

De início, cumpre salientar que o recebimento das verbas rescisórias do último contrato de trabalho pela demandante decorre da sua condição de herdeira necessária da falecida, não possuindo tal fato o condão de demonstrar, por si só, a existência de dependência econômica entre elas.

Por outro lado, o extrato do Sistema Único de Benefícios, anexado aos autos pelo Instituto Securitário, revela que o marido da autora usufrui do benefício de aposentadoria por invalidez, desde 17/12/2002, no valor de R$ 918,87 (novecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), em agosto de 2015.

Ademais, os relatos vagos das testemunhas foram insuficientes para demonstrar que o aporte financeiro realizado pela falecida era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar, mormente, considerando que o genitor recebia proventos de aposentadoria pouco inferior ao valor da remuneração registrada no último contrato de trabalho do de cujus, equivalente a R$ 1.090,00 (mil e noventa reais).

Neste sentido, cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado à mãe é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários.

A propósito, trago à colação o seguinte precedente desta Corte Regional:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS.

1. Em se tratando de recurso interposto sob a égide do Código de Processo Civil anterior, aplicável o regime jurídico processual de regência da matéria em vigor à época da sua propositura, em hipótese de ultratividade consentânea com o postulado do ato jurídico processual perfeito inscrito no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e com o artigo 14 do Novo Código de Processo Civil.

2. O artigo 530 do Código de Processo Civil/73 limita a cognição admitida nos embargos infringentes à matéria objeto do dissenso verificado no julgamento da apelação que reformou integralmente a sentença de mérito, sob pena de subversão aos princípios do Juiz natural e do devido processo legal, além de indevida subtração da competência recursal das Turmas no julgamento dos recursos de apelação. Precedentes no C. STJ.

3. O conjunto probatório apresentado nos autos não logrou êxito em comprovar a alegada dependência econômica que conferisse à autora a qualidade de dependente da segurada falecida. O mero auxílio financeiro prestado pelo segurado falecido não induz à dependência econômica da autora.

4 - Embargos infringentes improvidos.

(TRF 3a Região, EI 2009.03.99.041599-6, Sétima Turma, Rel. Des. Paulo Domingues, DE 10/11/2016). (grifos nossos)

Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

Diante disso, não há nos autos elementos de convicção que apontem para a comprovação do requisito em apreço, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

Ante o exposto, dou provimento à remessa oficial, tida por interposta, e ao recurso de apelação do INSS, para reformar a r. sentença de 1o grau e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.

Inverto, por conseguinte, o ônus sucumbencial, condenando a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 490 DO C. STJ. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE . ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. MÃE . DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO INSS PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 - No caso, o INSS foi condenado a pagar à autora o benefício previdenciário de pensão por morte, desde 28/08/2011, com juros, correção monetária e honorários advocatícios. Assim, não havendo como se apurar o valor da condenação, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I do artigo 475 do CPC/73 e da Súmula no 490 do STJ.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

5 - Destaca-se também, a regra contida no § 1o do já citado artigo, de que a existência de dependente de qualquer das classes exclui o direito às prestações dos eventuais dependentes das classes seguintes.

6 - Conforme §4o do mesmo artigo a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

7 - Para que os pais possam ter direito ao benefício de pensão por morte devem comprovar a dependência econômica e a inexistência de beneficiário das classes precedentes (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido).

8 - O fato de o filho falecido e a autora residirem no mesmo endereço, por exemplo, não é suficiente para caracterizar a dependência econômica.

9 - A caracterização da dependência econômica exige muito mais do que uma mera ajuda financeira.

10 - O evento morte da Sra. Aline Porazzi, ocorrido em 28/08/2011, restou devidamente comprovado com a certidão de óbito. Igualmente, incontroverso o requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus, uma vez que este mantinha vínculo empregatício na época do passamento, conforme demonstra a anotação em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.

11 - A celeuma diz respeito à condição da autora como dependente da falecida, na condição de mãe.

12 - Sustenta a demandante, na inicial, que sua filha sempre morou com ela e colaborava no custeio das despesas do lar. Anexou-se, como pretensa prova material da dependência econômica, notas fiscais em nome da falecida, nas quais constam os pagamentos de despesas com alimentação nos meses de abril e junho de 2011, nos valores de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) e de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais), respectivamente.

13 - Além disso, foi realizada audiência em 08/09/2014, na qual foram ouvidas duas testemunhas.

14 - Todavia, a análise de todas as provas produzidas no curso da instrução não demonstra a existência de dependência econômica entre a falecida e a demandante.

15 - De início, cumpre salientar que o recebimento das verbas rescisórias do último contrato de trabalho pela demandante decorre da sua condição de herdeira necessária da falecida, não possuindo tal fato o condão de demonstrar, por si só, a existência de dependência econômica entre elas.

16 - Por outro lado, o extrato do Sistema Único de Benefícios, anexado aos autos pelo Instituto Securitário, revela que o marido da autora usufrui do benefício de aposentadoria por invalidez, desde 17/12/2002, no valor de R$ 918,87 (novecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), em agosto de 2015.

17 - Ademais, os relatos vagos das testemunhas foram insuficientes para demonstrar que o aporte financeiro realizado pela falecida era frequente, substancial e necessário para assegurar a subsistência do núcleo familiar, mormente, considerando que o genitor recebia proventos de aposentadoria pouco inferior ao valor da remuneração registrada no último contrato de trabalho do de cujus, equivalente a R$ 1.090,00 (mil e noventa reais).

18 - Neste sentido, cumpre ressaltar que eventual auxílio prestado à mãe é insuficiente para demonstrar, por si só, a dependência econômica para fins previdenciários. Precedente.

19 - Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

20 - Diante disso, não há nos autos elementos de convicção que apontem para a comprovação do requisito em apreço, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

21 - Invertido o ônus sucumbencial, deve ser condenada a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC.

22 - Remessa oficial e apelação do INSS providas. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Inversão das verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à remessa oficial, tida por interposta, e ao recurso de apelação do INSS, para reformar a r. sentença de 1o grau e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.